Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-33.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000544-33.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

II. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
contra o Acórdão de ID 83668030, o qual negou provimento ao reexame necessário, para confirmar a sentença a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão no julgado, uma vez que a decisão recorrida violou os limites da de atuação do Poder Judiciário ao determinar a progressão automática da apelada, resultando no aumento de vencimentos, sem a devida observância dos critérios legais, o que conflita com Súmula Vinculante 37 e Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal, implicando a decisão na usurpação de competência por parte do Poder Judiciário, violando o princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

III. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-33.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e como apelada ANA MARIA SANTOS DA SILVA FERNANDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06